Tribunal: TJMT
Processo: 1019018-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019018-46.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VITOR HUGO ALVES DA FONSECA (IMPETRADO), VITOR HUGO ALVES DA FONSECA (PACIENTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMILSON RODRIGUES - CPF: 906.663.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR MARTINS DO CARMO - CPF: 730.068.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER ALVES OU CLEBERSON ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019018-46.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: EDMAR GOMES DE VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE COMETEU DIVERSOS CRIMES DURANTE O PERÍODO EM QUE RESPONDEU O PROCESSO EM LIBERDADE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O SEU ÍMPETO CRIMINOSO –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INEFICÁCIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na sentença que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente cometeu diversos crimes durante o período em que respondeu o processo em liberdade.

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem ineficazes para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019018-46.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: EDMAR GOMES DE VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de VITOR HUGO ALVES DA FONSECA contra decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou sua prisão preventiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].

Narra que foi denunciado em
18/10/2010
por tais crimes e respondeu o processo em liberdade, mas que, quando da prolação da sentença, em
13/06/2019
, foi decretada a sua segregação cautelar, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Assevera que interpôs embargos de declaração, com pedido de revogação da medida extrema, que restou indeferido pelo juízo singular.

Sustenta que não há elementos concretos que autorizem a sua prisão, e que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC no 43, 44 e 54, decidiu que a prisão somente é cabível após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Pede a concessão da ordem, para que seja imediatamente posto em liberdade, bem como para que seja suspensa a expedição da guia de execução provisória de pena, até que ocorra o trânsito em julgado.

A liminar almejada foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020